Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722337-29.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: VALDECI REGO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 34744547) que deu parcial provimento à Apelação, para reformar a r. sentença e restringir a limitação apenas aos descontos efetuados no contracheque da Autora, no total de 30% (trinta por cento) da renda mensal bruta, acrescido de 5% (cinco por cento) para uso exclusivo do cartão de crédito – RMC. Alega obscuridade na r. decisão embargada, pois, em relação ao BMG S/A., há apenas dois contratos firmados, um de empréstimo pessoal com débito em conta corrente, sem limitação, e um de cartão de crédito consignado com desconto no contracheque, com limitação de 5% (cinco por cento). Requer seja afastada a limitação em 30% (trinta por cento) determinada na decisão recorrida. A Embargada apresentou contrarrazões (ID 35544082), com preliminar de ausência de interesse recursal, em razão da quitação do contrato com desconto em conta corrente. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse recursal alegada pela Embargada, pois a eventual quitação do contrato com desconto em conta corrente não influi no objeto do presente recurso, que se restringe à limitação de desconto de 30% (trinta por cento) referente a contatos consignados em contracheque. Assim, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque, conforme constou na decisão embargada, a Autora ajuizou a presente ação, visando a limitar os diversos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente dela, a título de pagamento de parcelas de empréstimos contratados junto ao Banco Apelante, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos por ela recebidos. Entretanto, segundo o entendimento fixado por meio do Tema 1085/STJ, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto ocorra diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto aos débitos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Segundo se infere da decisão embargada, verificou-se que, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado (IDs 34314916, 34314939 - pág. 7 e 34314944), foi comprovada a realização de desconto em quantia superior ao limite de 5% (cinco por cento) do benefício bruto percebido pela Autora (R$ 1.100,00 – mil e cem reais). No que tange aos descontos efetuados no contracheque, a título de empréstimos consignados em folha de pagamento, segundo o Histórico de Créditos (ID 34314916), observa-se que os débitos superaram o limite de 35% (trinta e cinco por cento) nos meses de fevereiro a abril de 2021. Assim, deve ser mantida a condenação da Ré para sobrestar ou reduzir os descontos efetuados no contracheque da Autora ao total de 30% (trinta por cento), acrescido do limite de 5% (cinco por cento) para uso exclusivo do cartão de crédito – RMC. Destaque-se que, para a aferição desse limite, devem ser analisados todos os contratos firmados pela Autora, e não apenas aqueles feitos com a Ré. Por óbvio, para a aplicação dos limites impostos pela decisão, a Ré deve observar o tipo de contrato vigente, no caso, o de cartão de crédito. Acrescente-se que, em relação ao empréstimo realizado com débito em conta corrente (ID 34314928), tendo havido autorização da Autora nesse sentido, são lícitos os descontos realizados pelo Apelante de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003. Portanto, rejeito a preliminar e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator